Tribunal: STF
Processo: HC 97647
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
Habeas Corpus.  2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. 
   Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. 
   Possibilidade. Precedentes. 5. Perda dos dias remidos. Incidência do
   teor da Súmula Vinculante n. 9 do STF. 6. Constrangimento não 
   evidenciado. 7. Ordem denegada.